Tribunal: STF
Processo: HC 184424
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de ato coator praticado pelo Ministro Og Fernandes, consubstanciado na decisão monocrática, proferida na Ação Penal 940, de revalidação da prisão preventiva da paciente.
    Alegam os impetrantes que a paciente, desembargadora do TJBA, foi denunciada como incursa nas penas do art. 2º, §§ 3º e 4º, incisos II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013 e do art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998, tudo na forma dos arts. 29 e 69 do CP, e teve sua prisão preventiva prorrogada até a próxima reavaliação. Tal medida, segundo afirmam, mostra-se eivada de vício de fundamentação e é genérica, já que, em suma, não houve a indicação de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a manutenção da prisão da acusada, mas a mera transcrição de decisões anteriores, com repetição de argumentos, para a perpetuação de sua custódia cautelar. 
    Outrossim, prosseguem os impetrantes, a liberdade da paciente não coloca em risco nenhum ato processual a ser praticado, visto que já foram coletados os indícios para a propositura da ação penal, já houve o afastamento do exercício do cargo ocupado e são-lhe favoráveis as condições pessoais, de modo que se impõe a alteração de seu status libertatis, especialmente em face do quadro atual da pandemia da Covid-19. 
    A esse respeito, após digressões relativas ao mérito do processo criminal, sobretudo irresignações quanto aos indícios de autoria colhidos em desfavor da acusada, salientam que a paciente tem 67 anos de idade, bem como é diabética e hipertensa, tendo já perdido 7 quilogramas durante sua permanência no cárcere, o que a inclui em diversos grupos de maior risco de agravamento dos efeitos de eventual infecção pelo vírus Sars-Cov-2. 
    Postulam os impetrantes, de início, a expedição de alvará de soltura, com a fixação de medidas cautelares alternativas, ainda que em conjunto com prisão domiciliar. No mérito, pleitearam a confirmação da liminar.
    Aditou-se a inicial, reiterando-se os mencionados pleitos, para o acréscimo de fundamento atinente à disseminação do vírus causador da Covid-19 no complexo prisional da Papuda, bem como a “circunstância de todos os demais internos que possuíam mais de 60 (sessenta) anos já terem sido colocados em prisão domiciliar, no 19º Batalhão da Polícia Militar”.
    Postergada a análise da tutela de urgência, solicitei informações à autoridade impetrada e à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.
    Nesse ínterim, a defesa da paciente reiterou o pedido liminar, mencionou o aumento do número de pessoas infectadas no complexo da Papuda e pediu que se indagasse à Vara de Execuções Penais se “procede a informação de que todos os presos com mais de 60 (sessenta) anos até então recolhidos no 19º Batalhão da PM, situado no Complexo da Papuda, foram postos em prisão domiciliar” (eDOCs 10, 13 e 17). 
    Em seguida, a defesa reiterou mais uma vez o pedido liminar, mencionando novamente a escalada da Covid-19 na unidade prisional em que se encontra recolhida a paciente. Tal reiteração, com dados atualizados da evolução do número de infectados na Papuda, repetiu-se mais duas vezes, tendo sido acompanhada, na última delas, da notícia de que já se havia contraído o vírus no 19º BPM (eDOCs 19, 24 e 31).
    Certificada nos autos a ausência de envio de resposta por parte das autoridades a que foram solicitadas as informações (eDOCs 37 e 38), reiterei a solicitação, com a fixação de prazo de 24 horas (eDOC 36).
    Prestadas as informações (eDOCs 39, 61, 64 e 67), a defesa refutou os dados trazidos pela autoridade impetrada e reiterou o pedido formulado na inicial, aludindo à disseminação do vírus Sars-Cov-2 no sistema prisional do Distrito Federal.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    De início, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 
    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)
    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF.” (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que revalidou a prisão cautelar da paciente antes do julgamento de irresignação regimental porventura manejada.
    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação:
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2º Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    3.1. Diversamente do que afirma a defesa, não há vício de fundamentação no ato decisório de manutenção da custódia cautelar da paciente.
    A Lei 13.964/2019 promoveu alterações no capítulo do Código de Processo Penal atinente à prisão preventiva.
    O art. 315 do CPP, para além de exigir que a decisão que decreta prisão preventiva ou alguma cautelar alternativa seja motivada, elenca em seus parágrafos requisitos positivos e negativos para o cumprimento dessa exigência. Exige-se, em linhas gerais, que os requisitos legais imprescindíveis para a imposição da medida sejam avaliados nas razões de decidir pela autoridade judicial à luz do exame das circunstâncias do caso concreto, em uma atividade de diálogo com os argumentos trazidos pelas partes. 
    Veda-se, desse modo, a prolação de decisões baseadas em fundamentos genéricos, dissociados dos argumentos das partes ou desprovidas da indicação de fatos novos ou contemporâneos autorizadores da imposição da medida a ser determinada.
    Tal diretriz converge com a jurisprudência deste Tribunal, que vem há muito assentando a ilegalidade tanto das prisões preventivas decretadas por meio de decisões genéricas (v.g., HC 135.250, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki) quanto daquelas baseadas em fatos desprovidos de contemporaneidade (v.g., HC 179.467, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Note-se que o art. 315 do CPP não faz menção à decisões de manutenção de prisões preventivas. Estas são previstas pelo parágrafo único do art. 316 do CPP, o qual passou a prever a necessidade de o prolator do decreto prisional revê-lo a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de ilegalidade da prisão. 
    Tendo em vista que a prisão preventiva é instituto que se presta a um conjunto de finalidades previsto em lei – garantia da ordem pública ou da ordem econômica, resguardo da instrução processual ou da aplicação da lei penal –, sendo, prima facie, adequada ao alcance de algum desses desideratos, é possível concluir, sem maiores dificuldades, decorre do próprio êxito da medida a inexistência de fatos novos ou contemporâneos à prisão, os quais muito mais provavelmente resultariam de falhas estruturais dos locais de cumprimento das segregações cautelares ou de indisciplina dos sujeitos sobre os quais recai a persecução penal.
    Sendo assim, a exigência de fatos novos ou contemporâneos à prisão para que os decretos pudessem ser mantidos por ocasião da reavaliação judicial teria o condão de desvirtuar o alcance e o sentido da norma, por se extrair de uma exigência, dirigida ao julgador, de reanálise e fundamentação periódicas um prazo a que estaria sujeita a prisão preventiva em caso de bom comportamento carcerário do custodiado, independentemente da complexidade do caso ou das especifidades do rito processual a ser observado nas fases da persecutio criminis, a revelar a incompatibilidade, do ponto de vista sistemático, de tal interpretação. Tais fatos são, portanto, desnecessários para a fundamentação das decisões que mantêm as prisões.
    Os parâmetros segundo os quais se deve avaliar a fundamentação dessas decisões estão previstos no art. 315, caput, do CPP: a revogação da medida depende da falta de motivo para a sua subsistência. A contrario sensu, para a manutenção da prisão preventiva, é suficiente que haja motivo idôneo para que se estenda a custódia cautelar do réu, à míngua de alterações do substrato fático que tornem tal extensão ilegal ou desnecessária.
    Diante disso, reputo, suficiente para o cumprimento do disposto no art. 316 do CPP que se empregue nas decisões que mantêm as prisões preventivas fundamentação mais simplificada do que nos atos jurisdicionais que as decretaram caso não haja alterações de cenário fático relevantes, subsistindo os requisitos ensejadores do ato primevo. Tal compreensão encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite motivação mais sucinta, inclusive com a adoção de técnica per relationem, nas decisões de manutenção da custódia cautelar proferidas, por exemplo, por ocasião da pronúncia. Confira-se:
          Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva mantida na pronúncia. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. fundamentação per relationem. Precedentes. Revogação da custódia. Impossibilidade. Medida extrema justificada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação. 2. Conforme já decidiu a Suprema Corte, “a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (HC nº112.207/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/9/12). 3. A prisão preventiva do agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e seu modus operandi. Segundo os autos, ele seria um dos mandantes de um homicídio qualificado, praticado “em plena luz do dia, mediante paga ou recompensa, com diversos disparos de arma de fogo e na presença das filhas menores da vítima (de 3 e 7 anos)”. 4. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e seu modus operandi legitimam a manutenção da segregação cautelar. 5. A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (HC 142435 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09/06/2017)
    A autoridade impetrada, ao proferir sua decisão, para além de reiterar a necessidade da medida, nos termos em que exposta na fundamentação do ato que a decretou, agregou, ainda que de modo sucinto, as razões pelas quais no presente momento da marcha processual seria insuficiente a substituição da prisão por alguma das cautelares alternativas (eDOC 7, pp. 25-29). 
    Inexiste, pois, reparo a ser realizado quanto ao particular.
    3.2. No que se refere aos questionamentos ao vasto conjunto de provas da materialidade e indícios de autoria reunidos em desfavor da paciente, expostos na fundamentação do ato praticado pelo Ministro Og Fernandes, estes são insuscetíveis de apreciação pela via do habeas corpus, por ser com ela incompatível o reexame de fatos e provas. É o que se extrai, a título exemplificativo, do seguinte julgado:
    “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO INVESTIGADO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE, PELAS MESMAS RAZÕES, DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO QUE SE APOIA EM ALEGADA INOCÊNCIA DO RECORRENTE – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” – INOCORRÊNCIA – A MERA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL, SÓ POR SI, NÃO CONSTITUI SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO – INVESTIGAÇÃO PENAL QUE CONSTITUI INCONTORNÁVEL DEVER JURÍDICO DO ESTADO E LEGÍTIMA RESPOSTA DO PODER PÚBLICO AO QUE SE CONTÉM NA “NOTITIA CRIMINIS” – OFERECIMENTO DE DENÚNCIA, QUE DESCARACTERIZA, ADEMAIS, O ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CARTA MAGNA – INEXISTÊNCIA – ATO JUDICIAL QUE ATENDE À EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECLAMADA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    (HC 164281 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 14/06/2019)
    3.3. De mais a mais, é consolidado na jurisprudência deste Tribunal o entendimento de que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não é suficiente para tornar ilegal a sua prisão preventiva quando presentes outras razões que a justifiquem. A esse respeito, confira-se:
    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 4. Paciente que responde pela prática, em tese, dos crimes de ameaça e homicídio (por duas vezes – artigos 147, caput, e 121, § 2º, incisos I e IV, todos do Código Penal), cometidos contra pai e filho. Fundamentos idôneos. 5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. 6. Apresentação de novos argumentos como perícia em imagens de circuito de segurança, não apreciados pelas instâncias anteriores. Indevida supressão. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 05/04/2019)
    No caso em exame, consta dos fundamentos do ato indicado como coator que a paciente foi “flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal” (eDOC 7, p. 28), razão suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada.
    Ainda no ato coator, expõem-se, de modo apropriado, com base em elementos do caso concreto, as razões pelas quais no atual momento da marcha processual não se mostra suficiente a colocação da paciente em liberdade, ainda que com a adoção de outras medidas cautelares (eDOC 7, p. 29):
    Não merece acolhida a alegação da defesa de que seria possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, como o uso de tornozeleira eletrônica. Ao contrario da prisão cautelar, tal medida alternativa não impediria, por exemplo, que a denunciada utilizasse um telefone para comunicar-se com os servidores do TJBA, em possível reiteração do ocorrido no dia da deflagração da Operação Faroeste, como acima descrito em detalhes. No que tange a alegação de que as testemunhas arroladas pela acusação são todas delegados e delegadas da Policia Federal - supostamente imunes à pressão da denunciada, Desembargadora Estadual -, devem ser considerados dois fatos: 1) não se pode presumir a imunidade absoluta de delegados da Policia Federal a uma eventual pressão ou intimidação promovida pela denunciada; 2) na verdade, a denúncia arrola, alem de testemunhas que ocupam cargos na Policia Federal, dois declarantes que são advogados Felisberto Cordova e Osmar Serraglio (ex-Deputado Federal que não foi reeleito nas eleicoes gerais de 2018).
    Assim, também sob esse prisma, constato não haver ilegalidade manifesta ou teratologia capazes de ensejar a concessão da ordem de ofício.
    3.4. Outrossim, relativamente à pandemia da Covid-19 e aos riscos que, segundo a defesa afirma, a paciente estaria indevidamente exposta na unidade prisional onde se encontra recolhida, a matéria ora articulada foi assim apreciada na origem (eDOC 7, p. 29):
    Quanto à linha de argumentação adotada pela defesa quanto à idade avançada e às doenças da denunciada, registro que tais doenças (diabetes e hipertensão arterial) são relativamente comuns e tratáveis com o uso de medicação controlada. Entendo que não ha nenhuma informação nos autos a demonstrar que o local onde a requerente se encontra recolhida a impeça de receber o tratamento que se fizer necessário. Por outro lado, a idade avançada, por si só, não impede a prisão processual, quando incabível, como no presente caso, a substituição por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
    Ao prestar as informações, a autoridade impetrada trouxe aos autos os fundamentos de decisão proferida em outra oportunidade, por meio da qual indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva da paciente que tinha, entre outras alegações, uma relacionada à Covid-19. Eis o trecho relevante para o presente exame do que afirmou o Ministro Og Fernandes (eDOC 39, pp. 22-23):
    Foram obedecidos, portanto, todos os requisitos previstos na Resolução nº 62/2020 do CNJ no que tange à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus – COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional do Distrito Federal, sendo de registrar-se que todos os órgãos do sistema de justiça criminal e execução penal envolvidos estão atuando diariamente, sob a orientação técnica da Gerência de Saúde Prisional, para minimizar os efeitos dessa pandemia. 
    Especificamente com relação a MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO, depreende-se das informações prestadas que se encontra recolhida em Sala de Estado Maior (em instalações consideradas excelentes pelo CNJ), em uma cela individual – sendo clara a inexistência de superlotação –, e com a presença de equipe de saúde no complexo prisional, sempre pronta para atendimento de eventuais necessidades.
    Alega a requerente que se enquadra em mais de um grupo de risco, por ser "idosa, hipertensa e portadora da diabetes tipo 2, (...), o que transforma a situação e o risco da Requerente, portadora de comorbidades que agravam substancialmente o seu risco de morte em caso de contaminação, em caso de vida ou morte, portanto, uma questão de evidência humanitária insuperável.", conforme atestado médico que anexa à petição.”. 
    As doenças alegadas não a enquadram no grupo de risco do vírus, sendo doenças comuns a grande parte da população brasileira, e controláveis por meio de remédios ou de mudança de hábitos, bem como a uma alimentação restrita. Como visto nas informações prestadas pelo sistema de custódia, os detentos já estão tendo acesso às medicações específicas que lhes foram recomendadas, bem como à dieta restrita por conta da diabetes. 
    De fato, não há nenhuma informação nos autos a demonstrar que o local onde a requerente se encontra recolhida a impeça de receber o tratamento que se fizer necessário. Por outro lado, a idade avançada, por si só, não impede a prisão processual, quando incabível, como no presente caso, a substituição por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 
    Ainda quanto a este ponto, registre-se, como informado pela Vara de Execuções Penais, a existência de equipe de saúde a postos na unidade prisional, a fim de prestar os atendimentos necessários em caso de problemas de saúde por parte da investigada.
    Desse modo, ao menos por ora, não observo, ao examinar a decisão contra a qual se insurge a defesa da paciente, que esteja o ato eivado de ilegalidade ou teratologia capazes de tornar imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
    Assim entendo porque, ao examinar os fundamentos do ato coator em conjunto com as informações prestadas, depreendo ter sido a situação de saúde da paciente ponderada em conjunto com as condições específicas do cárcere, para então se concluir que não havia razão para o deferimento da medida. 
    Quanto às condições da unidade prisional, merece destaque o conjunto de medidas apresentado pela magistrada titular da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, as quais revelam o esforço do Poder Público para proteger aqueles que se encontram presos no Distrito Federal da disseminação do vírus Sars-Cov-2. São elas, entre outras (eDOC 17, pp. 3-4):
    Nessa linha de raciocínio, esclareço que acolhi orientação que recebi no âmbito do Grupo de Monitoramento Emergencial da COVID-19 que criei visando ter informações mais fidedignas possíveis a respeito das situações de saúde dos presos alocados nas Unidades Prisionais do DF e determinei, contando com a imprescindível colaboração da equipe de saúde prisional, da Defensoria Pública, OAB/DF e do Ministério Público, após realização de reuniões presenciais e virtuais, conforme o desenrolar dos fatos, várias medidas ao longo do tempo, tais como suspensão das visitas e dos benefícios externos; houve sensível diminuição dos atendimentos jurídicos presenciais; suspensão de todas as escoltas não emergenciais, tudo como forma de reduzir ao máximo a circulação de pessoas e, por via de consequência, retrair o poder de contaminação do referido vírus, além de ter determinado o isolamento dos custodiados integrantes do grupo de risco definido como mais vulneráveis à ação do referido vírus, do restante da população carcerária.
    Em contrapartida, visando reduzir os efeitos do necessário encarceramento, este Juízo autorizou as unidades prisionais a oferecer banho de sol diário com duração superior a 2 (duas) horas; ampliar o acesso à televisão, à leitura, bem como às demais atividades de cunho cultural que possam minimizar os efeitos do isolamento social, desde que não comprometam a rotina carcerária, a segurança e a estabilidade do sistema penitenciário e as ações preventivas relacionadas à prevenção da disseminação do patógeno causador da doença COVID-19. 
    Como se trata de doença cuja cura ainda é desconhecida e os cientistas ainda se debruçam sobre a melhor forma de tratamento, a recomendação da equipe de saúde prisional é que, repito, todos hajam com prudência e, sobretudo, com prevenção. A orientação que vem sendo seguida é no sentido de aplicar o maior número de testes possíveis, a fim de identificar possíveis contaminados entre os Servidores e as pessoas privadas de liberdade para de imediato iniciar o tratamento e separá-los dos demais, sempre com incremento do atendimento médico; da higiene pessoal e da limpeza das áreas comuns. 
    O sistema prisional investiu em ações de grande vulto como, por exemplo, a ajuda preciosa do Exército Brasileiro no incremento da limpeza do CIR e CDP e, ainda, na construção de hospital de campanha que, segundo informado a este Juízo pela Secretária de Segurança Pública permanecerá, de forma definitiva, dentro do Complexo da Papuda para facilitar o tratamento de todos os tipos de doenças porventura ostentadas pelas pessoas privadas de liberdade para além do COVID-19. 
    E é exatamente por essa linha de raciocínio que o DF, se adiantando aos acontecimentos, já deu início à construção do Hospital de Campanha, pois de nada adiantaria pensar em sua construção após eventual surgimento da necessidade, na medida em que, é cediço, o processo para construção é deveras demorado. 
    Da mesma forma, o DF se adiantou esvaziando a "papudinha" a qual me referi em linhas volvidas, para uso por pacientes que testarem positivo para COVID, para os casos em que haja necessidade de internação assim atestado pelos médicos. 
    Das informações apresentadas, depreende-se, além do permanente esforço do Poder Público para proteger aqueles que se encontram presos no Distrito Federal da disseminação do vírus Sars-Cov-2, que a paciente se encontra de fato custodiada em boas instalações carcerárias, sem superlotação e sem casos de infecção registrados na data em que as informações foram prestadas.
    Reforça essa convicção o atendimento oferecido à paciente em um episódio em que, ao que tudo indica, teria caído de sua própria altura. Na oportunidade, segundo consta dos autos (eDOC 70, p. 4), foi-lhe disponibilizado de imediato tratamento médico de urgência, recusado pela paciente, que então foi encaminhada a unidade hospitalar e submetida à realização de exames. Informa a Vara das Execuções Penais do Distrito Federal, ainda, que, de acordo com laudo preliminar emitido pelo Instituto Médico-Legal, “não foram evidenciadas condições agudas de descompensação clínica”, podendo as comorbidades constantes de relatório médico ser tratadas em regime carcerário (eDOC 68, p. 3).
    Por fim, evidenciam o esforço e o cuidado empregados pelo Poder Público o fato de que os servidores em exercício n